Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-95.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007327-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMARA REIS ALMEIDA - CPF: 065.904.941-42 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS - CNPJ: 12.681.534/0001-00 (RECORRIDO), PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 096.735.566-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007327-95.2020.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Samara Reis Almeida

Parte Recorrida(s):
Associação Mineira de Benefícios

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 12

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTEÇÃO VEICULAR – PANE MECÂNICA – ALEGAÇÃO DE RECUSA NO REBOQUE – CONTRATO QUE NÃO PREVÊ SERVIÇO DE GUINCHO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão exordial,
sob o fundamento de que não restou comprovado o fato gerador de dano moral.

2.

A recorrente pleiteia a reforma do julgado reafirmando a responsabilidade exclusiva da recorrida/demandada, em razão da negativa de cobertura do seguro contratado.

3.

Na inicial, a reclamante alega que no dia
18/01/2020, seu veículo deu “pane”, motivo pelo qual precisou entrar em contato com a ré, solicitando o serviço de reboque, no entanto, fora informada pela atendente que não seria possível disponibilizar guincho, pois a apólice do seguro estava vencida desde agosto/2019.

4.

Sustenta que, a ré não deixou de enviar boletos para sua residência, e esta entendeu que a renovação seria automática, conforme fora informada pelo corretor. Dessa forma, pleiteia a restituição dos valores pagos, bem como a condenação da ré ao pagamento por danos morais.

5.

Em que pese às alegações da recorrente, entendo que não ficou comprovado nos autos que a demandante faz jus ao serviço de reboque, uma vez que em análise ao manual de assistência, no item 2.1 prevê que “
O presente Regulamento do Programa de Proteção e Assistência da UNIMOTOS.CAR, foi criado pela Diretoria Executiva e aprovado em Assembleia Geral,
com finalidade de proporcionar aos Associados proteção veicular contra roubo, furto, colisão ou incêndio por meio do sistema associativos de rateio (...)
”.

6.

Além disso, muito embora a autora afirme que o item 5.30 do manual, conste o referido serviço, esta não comprova a contratação adicional de assistência 24 horas, que abrange reboque, socorro elétrico e mecânico em casos de pane.

7.

Portanto, entendo que a autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022